Tribunal: STM
Processo: 7000125-79.2025.7.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. MANDADO DE SEGURANÇA. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESTITUIÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. PRINCÍPIO DO DEFENSOR NATURAL. NULIDADE DE AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE. UNANIMIDADE. I – CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União (DPU) contra decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, que, nos autos de Ação Penal Militar, determinou a exclusão da DPU do processo, com seu descadastramento, e nomeou defensor dativo para atuar em favor do Acusado, até a conclusão do feito. A Impetrante busca sua reinclusão no processo e a anulação da audiência de instrução realizada com a participação do defensor dativo. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se a destituição da DPU de atuação na Ação Penal Militar e a nomeação de defensor dativo para representar o Réu, até o final do processo, violam o princípio do defensor natural; e (ii) verificar se a realização de audiência de instrução com a presença de defensor dativo, nomeado em razão de pedido de adiamento formulado pela DPU no dia do ato, gera nulidade processual. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. A atuação da Defensoria Pública na defesa dos necessitados é função institucional prevista em sua Lei Orgânica. A destituição da DPU de processo em que já atuava e sua substituição por defensor dativo para todos os atos subsequentes, até a conclusão do processo, ofende o princípio do defensor natural, direito do assistido previsto, expressamente, no art. 4º-A, IV, da Lei Complementar nº 80, de 1994. 4. A designação de defensor ad hoc para um ato processual específico é medida adequada para garantir-se a não interrupção da instrução criminal e o respeito à razoável duração do processo, quando o Defensor Público, regularmente intimado, fica impossibilitado de comparecer, justificadamente. 5. A nomeação de defensor dativo para substituir a DPU em audiência não configura, por si só, ofensa ao princípio do defensor natural, quando decorrente da impossibilidade de atuação do Órgão. 6. A declaração de nulidade de atos processuais no processo penal rege-se pelo princípio pas de nullité sans grief, exigindo a demonstração de prejuízo concreto para a parte, conforme o art. 499 do CPPM. A ausência de comprovação de qualquer prejuízo para a defesa do Réu, que foi efetivamente assistido por advogado dativo durante a audiência de instrução, impede a anulação do ato processual. IV – DISPOSITIVO E TESE 7. Segurança parcialmente concedida. Decisão unânime. Dispositivos relevantes citados: CF, de 1988, art. 5º, LXIX; LC nº 80, de 1994, art. 4º, I, 4º-A, IV, e 44, I; Lei nº 12.016, de 2009, art. 1º e 5º, II; CPPM, art. 499 e 501. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 194951 ED, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 08.06.2021; STJ, HC 207.850⁄MG, Rel. Min. Maria Theresa de Assis Moura, 6ª Turma, j. 08.04.2014; STM, Apelação nº 0000078-59.2016.7.06.0006, Rel. Min. José Barroso Filho, j. 08.05.2018.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/05/2025 A
22/05/2025
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000125-79.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
IMPETRANTE: KAUA ARAUJO DA MOTTA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE
JANEIRO
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 19/05/2025, às 13:30, a 22/05/2025, às 18:00, na sequência 2, disponibilizada no DE
de 05/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE "MANDAMUS" E CONCEDER, PARCIALMENTE, A SEGURANÇA,
PARA, COM A REFORMA DA DECISÃO IMPUGNADA, DETERMINAR AO
JUÍZO DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM A REINCLUSÃO DA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO PARA ATUAR NOS AUTOS DA APM Nº 7001007-
79.2023.7.01.0001, SEM DETRIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS EFETIVADOS
PELO CAUSÍDICO "AD HOC", E NEGAR O PEDIDO DE ANULAÇÃO DA
AUDIÊNCIA REALIZADA EM 28/1/2025, POR FALTA DE AMPARO LEGAL E
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA
DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO

VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000125-79.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
IMPETRANTE: KAUA ARAUJO DA MOTTA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
MANDADO DE SEGURANÇA. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
DESTITUIÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR
DATIVO. PRINCÍPIO DO DEFENSOR NATURAL. NULIDADE DE
AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SEGURANÇA CONCEDIDA
PARCIALMENTE. UNANIMIDADE.
I – CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria
Pública da União (DPU) contra decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª
Auditoria da 1ª CJM, que, nos autos de Ação Penal Militar, determinou a
exclusão da DPU do processo, com seu descadastramento, e nomeou defensor
dativo para atuar em favor do Acusado, até a conclusão do feito. A Impetrante
busca sua reinclusão no processo e a anulação da audiência de instrução
realizada com a participação do defensor dativo.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se a destituição da DPU de
atuação na Ação Penal Militar e a nomeação de defensor dativo para representar
o Réu, até o final do processo, violam o princípio do defensor natural; e (ii)
verificar se a realização de audiência de instrução com a presença de defensor
dativo, nomeado em razão de pedido de adiamento formulado pela DPU no dia
do ato, gera nulidade processual.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A atuação da Defensoria Pública na defesa dos necessitados é função
institucional prevista em sua Lei Orgânica. A destituição da DPU de processo
em que já atuava e sua substituição por defensor dativo para todos os atos
subsequentes, até a conclusão do processo, ofende o princípio do defensor
natural, direito do assistido previsto, expressamente, no art. 4º-A, IV, da Lei
Complementar nº 80, de 1994.
4. A designação de defensor ad hoc para um ato processual específico é medida
adequada para garantir-se a não interrupção da instrução criminal e o respeito à
razoável duração do processo, quando o Defensor Público, regularmente
intimado, fica impossibilitado de comparecer, justificadamente.
7000125-79.2025.7.00.0000
40001371584 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. A nomeação de defensor dativo para substituir a DPU em audiência não
configura, por si só, ofensa ao princípio do defensor natural, quando decorrente
da impossibilidade de atuação do Órgão.
6. A declaração de nulidade de atos processuais no processo penal rege-se pelo
princípio pas de nullité sans grief, exigindo a demonstração de prejuízo
concreto para a parte, conforme o art. 499 do CPPM. A ausência de
comprovação de qualquer prejuízo para a defesa do Réu, que foi efetivamente
assistido por advogado dativo durante a audiência de instrução, impede a
anulação do ato processual.
IV – DISPOSITIVO E TESE
7. Segurança parcialmente concedida. Decisão unânime.
Dispositivos relevantes citados: CF, de 1988, art. 5º, LXIX; LC nº 80, de 1994,
art. 4º, I, 4º-A, IV, e 44, I; Lei nº 12.016, de 2009, art. 1º e 5º, II; CPPM, art.
499 e 501.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 194951 ED, Rel. Min. Rosa Weber,
1ª Turma, j. 08.06.2021; STJ, HC 207.850⁄MG, Rel. Min. Maria Theresa de
Assis Moura, 6ª Turma, j. 08.04.2014; STM, Apelação nº 0000078-
59.2016.7.06.0006, Rel. Min. José Barroso Filho, j. 08.05.2018.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do presente Mandamus e conceder, parcialmente,
a Segurança, para, com a reforma da decisão impugnada, determinar ao Juízo da 4ª Auditoria
da 1ª CJM o retorno da atuação da Defensoria Pública da União nos autos da APM nº
7001007-79.2023.7.01.0001, sem detrimento dos atos processuais efetivados pelo causídico
ad hoc, e negar o pedido de anulação da audiência realizada em 28/1/2025, por falta de
amparo legal e inexistência de prejuízo.
Brasília, 22 de maio de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública da União (DPU), buscando desconstituir a decisão proferida pelo Juiz
Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM),
apontado como autoridade coatora, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7001007-
79.2023.7.01.0001, que nomeou defensor dativo e determinou a exclusão da representação da
Defesa Pública no aludido feito, com o seu descadastramento dos autos.
7000125-79.2025.7.00.0000
40001371584 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Constam como processos relacionados, além da Ação Penal Originária, a
Correição Parcial nº 7000502-84.2024.7.00.0000 e o Habeas Corpus nº 7000586-
85.2024.7.00.0000, ambos os processos sob minha relatoria.
Colhe-se dos autos de origem que o Ministério Público Militar (MPM), com
base no Auto de Prisão em Flagrante (APF) nº 7000625-86.2023.7.01.0001, ofereceu
Denúncia em desfavor do ex-Soldado do Exército KAUÃ ARAUJO DA MOTTA, pela
suposta prática do delito capitulado no art. 290, caput, c/c o art. 9º, I, ambos do Código Penal
Militar (CPM).
A Denúncia foi recebida em 22/9/2023, e o Acusado, citado no dia 1º/2/2024
(evento 33 da APM originária).
Em 6/4/2024, a Defesa Pública/Impetrante apresentou a Resposta à Acusação
(evento 43 da APM originária), cujos pleitos restaram indeferidos pelo Juízo, que determinou,
inclusive, observar-se o "rito processual do CPP Comum, na forma dos arts. 396 e 396-A"
(evento 45 da APM originária).
A DPU manejou Correição Parcial, com o propósito de garantir o cumprimento
da fase do art. 417, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), processo distribuído à
minha relatoria, em 16/7/2024. O feito correicional foi julgado na sessão virtual de 11 a
14/9/2024, quando o Plenário desta Corte, por maioria, decidiu dar provimento à Correição
"para garantir à Defensoria Pública da União, nos autos da APM nº 7001007-
79.2023.7.01.0001/RJ, a apresentação do rol de testemunhas após a inquirição da última
testemunha de acusação, determinando ao Juízo de origem, antes da realização da audiência
respectiva, o cumprimento do disposto no art. 417, § 2º, do CPPM" (evento 36 da Correição
Parcial).
A Defesa Pública impetrou Habeas Corpus em 10/9/2024, insurgindo-se contra
o recebimento da Denúncia pelo Juízo singular, sob o argumento de que a hipótese dos autos
exige o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pelo Órgão ministerial. O
Writ foi solucionado em decisão monocrática, proferida em 15/10/2024, com fulcro no art.
13, VII, do Regimento Interno deste Tribunal (RISTM), julgando o Remédio Constitucional
prejudicado, em decorrência da manifesta perda de seu objeto (evento 32 do Habeas Corpus).
Após ser comunicado do arquivamento do Habeas Corpus, o Juiz primevo
proferiu despacho em 11/12/2024, designando a data de 28/1/2025 para a realização da
audiência de inquirição, pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ/Ex) da 4ª
Auditoria da 1ª CJM, das testemunhas arroladas pelo MPM (evento 122 da APM).
Em 28/1/2025, data da audiência, antes do horário agendado para a Sessão do
Conselho, a DPU peticionou no feito, requerendo a redesignação do ato processual para data
posterior, alegando a impossibilidade de sua atuação, devido aos motivos consignados na
petição (evento 136 dos autos originários).
A audiência foi mantida. Iniciada a Sessão do CPJ/Ex, nomeou-se defensor
dativo para atuar em favor do Acusado, "em decorrência dos imbróglios processuais e do
estágio da demanda", até a conclusão do processo, com a determinação de descadastramento
da DPU e a abertura de vista à Defesa, para fins de apresentação do rol de testemunhas, na
forma do art. 417, § 2º, do CPPM (evento 139 da APM originária).
7000125-79.2025.7.00.0000
40001371584 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em consequência, a DPU impetrou o presente Mandamus, inconformada com a
sua destituição da APM e a nomeação de advogado dativo para atuar em favor do Réu. O
feito foi recebido nesta Corte em 7/3/2025 e distribuído, por prevenção, à minha relatoria.
Em suas razões, a Defensora Pública subscritora alega que a nomeação de
advogado dativo para a conclusão do processo e a determinação de descadastramento do
Órgão defensivo do feito originário, pelo Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM, apontado como
autoridade coatora, traduz-se em violação das prerrogativas institucionais da DPU. Mormente
em face da ausência de intimação pessoal para todos os atos processuais, nos termos previstos
no art. 44, I, da Lei Complementar (LC) nº 80, de 12 de janeiro de 1994, que organiza a
Defensoria Pública da União
1.
Prossegue, aduzindo que o seu afastamento do processo, de modo arbitrário,
representa ofensa a princípios constitucionais, os quais elenca na Exordial, afirmando:
A mudança abrupta de defesa comprometeu a continuidade da estratégia defensiva, afetando o
pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, especialmente diante da complexidade do
caso e da necessidade de conhecimento prévio dos autos, cabendo ressalta (sic) que a questão
relacionada com o ofertamento do ANPP não restara saneada até o momento.
Em conclusão, a DPU requer:
1) Liminarmente com fulcro nos art. 1º da Lei 12106/2099 (sic) cc. art. 44, I LC 80/94 cc. art.
74 do CPPM, art. 265 do CPPM, art. 362 CC e 844 da CLT a concessão da ordem para que a
instituição seja reincluída no feito, bem como a anulação da audiência realizada no dia
28/01/2025, visto que a ausência da instituição fora justificada.
2) No mérito, pede-se a confirmação da liminar.
Devidamente autuado o Writ, proferi decisão em 13/3/2025, concedendo,
parcialmente, a medida liminar, no tocante ao pleito da DPU de atuar nos autos da APM nº
7001007-79.2023.7.01.0001, determinando sua reinclusão no feito, no estágio atual em que
se encontra, a fim de prosseguir na defesa técnica de KAUÃ ARAUJO DA MOTTA. Na
oportunidade, indeferi o pedido de anulação da audiência realizada em 28/1/2025, ante a
ausência de prejuízo para a defesa do Réu, devido à atuação do defensor dativo, deliberando
pela preservação integral de todos os atos processuais regularmente realizados pelo causídico
nomeado (evento 10).
No mesmo decisum, determinei a solicitação das informações de estilo à
autoridade apontada como coatora, bem como a abertura de vista à Procuradoria-Geral de
Justiça Militar (PGJM), na forma do art. 12 da Lei nº 12.016, de 7/8/2009, que disciplina o
mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências.
Em 13/3/2025, sobrevieram as informações prestadas pela autoridade judiciária
indigitada coatora (evento 17), com a descrição dos eventos processuais relevantes, dentre os
quais a decisão interlocutória colacionada no evento 160 da ação originária, nos seguintes
termos:
11. Por fim, decisão interlocutória não conhecendo as peças juntadas pela DPU nos eventos
145, 149 e 154, data (sic) a ausência de poderes de representação do acusado ao tempo da
apresentação, bem assim pela perda superveniente de objeto; convalidando todas as
7000125-79.2025.7.00.0000
40001371584 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

manifestações e atos processuais praticados pelo Exmo. advogado dativo, realizados entre
28.1.2025 e 12.3.2025; determinando o encaminhamento, ao STM, no prazo legal e com
urgência das informações necessárias à instrução do referido Mandado de Segurança;
determinando o recadastramento da DPU e intimando-a para, se for do seu interesse,
completar o rol de testemunhas já depositado pela Defesa dativa; bem assim
fixando honorários advocatícios devidos ao Exmo. Advogado dativo (evento 160, DEC1).
A PGJM, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. ANTÔNIO
PEREIRA DUARTE (evento 20), pronunciou-se "pelo conhecimento e deferimento do
presente writ para, convolando a liminar deferida, manter as inquirições realizadas no dia
28/01/2025, mas desconstituir o decisum que nomeou advogado dativo para a condução da
Ação Penal Militar, realçando a Defensoria Pública da União ao posto de Defensora Natural
de KAUÃ ARAUJO DA MOTTA".
VOTO
O presente Mandamus atende aos requisitos processuais estabelecidos na
legislação vigente, razão pela qual merece ser conhecido.
1. O pedido deduzido na Ação Constitucional
A DPU interpôs este Mandado de Segurança com o propósito de ser reincluída
nos autos da APM nº 7001007-79.2023.7.01.0001, para prosseguir na defesa técnica dos
interesses do ex-Soldado do Exército KAUÃ ARAUJO DA MOTTA, e pleiteando, também, a
anulação da audiência de instrução realizada no dia 28/1/2025.
Na peça pórtico, a Instituição Defensória manifesta a sua irresignação em haver
sido descadastrada do feito originário, por determinação do Magistrado a quo, com a
subsequente nomeação de defensor dativo para atuar na aludida audiência, até a conclusão do
processo.
Sustentando seu inconformismo, alega que o ato referido violou os direitos do
Acusado e as prerrogativas institucionais do Órgão Defensivo, bem como comprometeu a
defesa técnica, afetando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, diante da
complexidade do caso e da necessidade de conhecimento prévio dos autos.
Em arremate, a DPU afirma que restou evidenciada a violação a princípios
constitucionais, os quais elenca na exordial, e também à prerrogativa funcional de intimação
pessoal para todos os atos processuais, prevista no art. 44, I, da LC nº 80, de 1994.
2. A Decisão impugnada
Conforme relatado, a autoridade impetrada indeferiu o pedido formulado pela
DPU, de adiamento da audiência agendada para 28/1/2025, mantendo a data designada e
nomeando advogado dativo para atuar nos autos, até a finalização do processo, além de
determinar o descadastramento da Defesa Pública, excluindo-a de participar do feito.
7000125-79.2025.7.00.0000
40001371584 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A insurgência da Impetrante tem origem na sua destituição do patrocínio dos
interesses do Acusado, na audiência ocorrida em 28/1/2025, e na nomeação de advogado
dativo para representar o Réu, até a conclusão do feito, conforme consignado no seguinte
excerto da Ata da audiência:
Por fim, em decorrência dos imbróglios processuais e do estágio da demanda, nomeu (sic) o
advogado dativo para a conclusão do processo, descadastrando-se a Defensoria Pública e
determinando a abertura de vista à defesa, a fim de que, se assim desejar, apresente o rol de
testemunhas na forma do art. 417, § 2º, do CPPM, determinando as intimações necessárias.
(APM nº 7001007-79.2023.7.01.0001, evento 139) (grifo nosso)
Após a detida análise do processo de origem, entendo assistir parcial razão à
Impetrante, de maneira a conceder-se parcialmente a segurança, confirmando a concessão da
decisão de caráter liminar, em seus exatos termos, segundo as razões aduzidas adiante.
3. O cabimento do Mandado de Segurança no caso concreto
O objeto da impetração em apreço consiste no retorno imediato da Impetrante
ao exercício de seu múnus na representação dos interesses de KAUÃ ARAUJO DA MOTTA,
que figura como Réu nos autos da APM nº 7001007-79.2023.7.01.0001, pela suposta prática
do delito capitulado no art. 290, caput, c/c o art. 9º, I, ambos do CPM, bem como intenta a
anulação da audiência de inquirição das testemunhas arroladas pelo MPM, realizada em
28/1/2025.
O Mandado de Segurança constitui-se uma ação autônoma, com assento
constitucional e regulamentação em lei própria, que tem por escopo resguardar direito líquido
e certo, não amparado por Habeas Corpus ou Habeas Data, contra ato de autoridade pública,
nos moldes do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal. A Lei nº 12.016, de 2009,
disciplinando o preceito constitucional, estabelece que:
Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não
amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder,
qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte
de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
Admite-se o manejo da Ação Constitucional em epígrafe contra decisão
judicial, excepcionalmente, quando não houver previsão de recurso próprio com efeito
suspensivo, a contrario sensu do preceito contido no inciso II do art. 5º da Lei nº 12.016, de
2009, mas sempre para assegurar direito líquido e certo, ou seja, aquele aferível de plano, por
prova colacionada ao feito.
Sobre o tema, preleciona a doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
Hoje, está pacífico o entendimento de que a liquidez e certeza referem-se aos fatos; estando
estes devidamente provados, as dificuldades com relação à interpretação do direito serão
resolvidas pelo Juiz. Esse entendimento ficou consagrado com a Súmula nº 625, do STF,
segundo a qual “controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de
segurança.”
Daí o conceito de direito líquido e certo como o direito comprovado de plano, ou seja, o
direito comprovado juntamente com a petição inicial. (...) (In Di Pietro, Maria Sylvia Zanella.
Direito Administrativo - 36 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. Pág. 963) (grifos nossos)
7000125-79.2025.7.00.0000
40001371584 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na hipótese sub oculi, considero que a decisão do Juízo da 4ª Auditoria da 1ª
CJM, ao destituir a DPU do patrocínio dos interesses do Acusado, até a finalização do
processo, dada a sua extensão, revela situação que vai de encontro aos preceitos contidos na
Lei Orgânica da Defensoria Pública da União, que estabelece, como primeira função
institucional do Órgão:
Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:
I – prestar orientação jurídica e exercer a defesa dos necessitados, em todos os graus;
A deliberação combatida – atuação de advogado designado, até a conclusão da
APM originária, em detrimento da DPU – representa malferimento ao princípio do defensor
natural, ensejando risco de dano irreparável ao Réu. Trata-se de preceito expressamente
consignado na LC nº 80, de 1994:
Art. 4º-A. São direitos dos assistidos da Defensoria Pública, além daqueles previstos na
legislação estadual ou em atos normativos internos: (Incluído pela Lei Complementar nº 132,
de 2009).
(...)
IV – o patrocínio de seus direitos e interesses pelo defensor natural;
O referido princípio assegura que o defensor público não poderá ser afastado
dos casos em que, por critérios legais, deva oficiar. A esse propósito, a doutrina sobre o
assunto esclarece:
Analogicamente ao Princípio do Promotor Natural, o Princípio do Defensor Natural veda que
o Defensor Público seja afastado dos casos em que, por critérios legais predeterminados,
deveria oficiar. Tal como o do Promotor Natural, esse Princípio apresenta dupla garantia,
uma vez que se dirige tanto aos membros da Defensoria Pública, como para a Sociedade (In
Leonardo Melo Moreira. Princípio do Defensor Natural e a Razoável Duração do Processo.
R. EMERJ, Rio de Janeiro, v. 18, n. 68, p. 80-96, mar. - mai. 2015).
Desse modo, o direito líquido e certo vindicado encontra-se caracterizado, ao
menos em parte, possibilitando o acolhimento e a apreciação do presente Mandamus.
4. Apreciação da pretensão deduzida
Durante a análise do pleito, em sede de tutela de urgência, os pedidos
formulados pela Impetrante foram enfrentados em separado. Da mesma forma, a apreciação
do mérito desta ação dar-se-á em duas partes: a representação processual do Réu, nos autos
da APM originária, e a anulação da audiência ocorrida em 28/1/2025, ocasião em que atuou
defensor dativo nomeado pelo Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM.
4.1. Do restabelecimento da representação do Acusado pela DPU no processo de origem
O cenário encartado nos autos evidencia que o Réu, desde o início da instrução
criminal, encontrava-se assistido pela DPU/Impetrante, que promoveu, regularmente, a sua
defesa técnica. Ademais, o Órgão de Defesa Pública em questão encontra-se devidamente
estabelecido no Juízo primevo.
7000125-79.2025.7.00.0000
40001371584 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como relatado, a DPU, por intermédio da Defensora Pública então atuante no
feito originário, Dra. Cristina Gonçalves Nascimento, representou os interesses do Acusado,
desde o início da instrução criminal, tendo apresentado resposta à acusação e manejado
recursos dirigidos a esta instância recursal (que se encontram relacionados ao presente Writ).
A despeito da efetiva defesa técnica promovida pelo Dr. Leonardo Cardoso de
Castro Dickinson, defensor dativo nomeado na sessão do Conselho de 28/1/2025, considero
que a sua atuação, para além da citada audiência, até a conclusão do processo, com a
destituição da DPU do feito, atenta contra o princípio do defensor natural, explícito na Lei
Orgânica da Instituição defensória postulante.
Portanto, não havendo motivo para mudança de entendimento, trago à colação
parte dos fundamentos apresentados na decisão liminar, a respeito da representação
processual do Réu, nos autos da APM originária, os quais adoto como razão de decidir:
O pleito da tutela de urgência, in casu, divide-se em duas partes: a representação processual
do Réu, nos autos da APM originária, e a anulação da audiência ocorrida em 28/1/2025,
ocasião em que atuou defensor dativo nomeado pelo Juízo.
Vejamos a parte inicial da pretensão da DPU, cujo propósito é retomar a representação dos
interesses de KAUÃ ARAUJO DA MOTTA, na APM em epígrafe. Esta questão deve ter como
ponto de partida os ditames da Lei Complementar nº 80, de 1994, que cuida da organização
da Defensoria Pública da União, e estabelece suas atribuições institucionais (Lei Orgânica
Nacional da Defensoria Pública):
Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:
I – prestar orientação jurídica e exercer a defesa dos necessitados, em todos os graus;
Está presente, portanto, a plausibilidade do direito vindicado e, também, o requisito do fumus
boni juris, entendido como o viés de legalidade da medida postulada, por tratar-se do
desempenho de atribuição institucional prevista em lei.
Conquanto se reconheça o trabalho exercido pelo defensor dativo atuante no processo,
notadamente diante do desempenho efetivo de seu mister, tenho que a sua nomeação, para
além do ato necessário, aquele no qual se verificou a impossibilidade de participação da
DPU, pode representar perigo de dano à defesa do Acusado, em face da potencial violação ao
princípio do Defensor Natural, previsto expressamente no art. 4º-A, IV, da Lei Complementar
nº 80, de 1994:
Art. 4º-A. São direitos dos assistidos da Defensoria Pública, além daqueles previstos na
legislação estadual ou em atos normativos internos: (Incluído pela Lei Complementar
nº 132, de 2009).
(...)
IV – o patrocínio de seus direitos e interesses pelo defensor natural;
Considero que este aspecto mostra-se hábil a caracterizar o periculum in mora, haja vista o
direito do Acusado à assistência pela DPU, nos termos da legislação de regência.
Compulsando o feito originário, constata-se uma atuação desvelada da Defesa Pública na
assistência ao Réu, desde o início da instrução criminal, denotando o cumprimento do seu
encargo defensivo. Ademais, a DPU encontra-se em plena atividade no Juízo da 4ª Auditoria
da 1ª CJM, sendo, pois, proveitoso o seu prosseguimento na defesa técnica do Acusado.
7000125-79.2025.7.00.0000
40001371584 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

À vista de todo o panorama processual relatado, pode-se compreender que a decisão
hostilizada, ao indeferir o pedido da DPU para o adiamento da audiência e nomear advogado
dativo para atuar nos autos, até a finalização do processo, buscou evitar maior retardamento
do feito, cuja Exordial acusatória foi recebida no ano de 2023, e a instrução processual se
prolonga desde então. Confiram-se os termos da manifestação judicial (evento 139 da APM):
(...)
Contudo, garantida a realização do ato processual, nos termos previamente designados, a
manutenção do descadastramento do Órgão de Defesa Pública pode representar violação aos
preceitos da Lei Complementar nº 80, de 1994, bem como um eventual prejuízo aos interesses
do Réu, de maneira que o primeiro pleito defensivo merece ser acolhido, permitindo-se o
retorno imediato da DPU aos autos de origem, no estágio processual em que se encontra.
Desse modo, em face dos requisitos autorizadores para a concessão da providência cautelar
pretendida - a plausibilidade da pretensão e seu embasamento legal, assim como o perigo de
dano - a DPU deve ser recadastrada nos autos da APM nº 7001007-79.2023.7.01.0001, a fim
de prosseguir no patrocínio dos interesses do Acusado, em prestígio aos preceitos insculpidos
na Lei Complementar nº 80, de 1994.
Não obstante, deixo destacada a necessidade de as partes cultivarem a boa-fé processual,
cooperando para a resolução da lide e evitando medidas que se mostrem prejudiciais ao
desejável e regular andamento do feito ou, ainda, meramente dilatórias. (Evento 10); (grifos
no original)
Cumpre registrar que a tutela de urgência, in casu, teve caráter satisfativo e,
neste ato, impende a sua confirmação. Também se destaca que o panorama processual pode
evoluir, de modo a demandar nova nomeação de causídico dativo, situação que deve ser
avaliada pelo Juízo, conforme as circunstâncias que se apresentem.
4.2. Do pleito de anulação da audiência
Além de pretender retomar a representação do Réu no feito originário, a
Impetrante formula pedido de anulação da audiência de instrução realizada no dia 28/1/2025,
em virtude da transferência do múnus defensivo a patrono ad hoc. No ponto, a DPU insurge-
se contra a nomeação do Dr. Leonardo Cardoso de Castro Dickinson para atuar na defesa do
Acusado, na Sessão do CPJ/Ex de 28/1/2025, realizada para a oitiva das testemunhas
arroladas pelo MPM, e a determinação do seu prosseguimento no encargo até o final do
processo.
Nesse desiderato, a Impetrante sustenta que, em decorrência da nomeação em
tela, o Juízo a quo violou a prerrogativa funcional da intimação pessoal da DPU para todos os
atos processuais, prevista no art. 44, I, da LC nº 80, de 1994.
Em que pesem as alegações da Impetrante, postulando a anulação da audiência
de instrução realizada no dia 28/1/2025, razão não lhe assiste.
Nessa questão, não se identifica violação aos princípios da ampla defesa, do
contraditório, do Defensor Público Natural e nem a preceito legal. No contexto dos autos,
revelou-se adequada a nomeação de defensor dativo para a defesa do Réu, a fim de que este
não permanecesse desassistido na mencionada audiência, possibilitando a realização do ato
processual, agendado há mais de 30 (trinta) dias.
7000125-79.2025.7.00.0000
40001371584 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo consta nos autos originários, a Defesa foi devidamente intimada acerca
da data agendada para a realização da audiência em tela (eventos 124 e 133 da APM
originária). Na sequência, o Defensor Público Federal Dr. Jorge Luiz Fernandes Pinho, no
mesmo dia aprazado para a realização da referida audiência, requereu a redesignação do ato
(evento 136 da APM originária).
Não obstante ter sido notificada da realização da audiência com razoável
antecedência, a DPU, por intermédio do Defensor Público indicado para atuar no feito,
apresentou pedido de adiamento da sessão apenas três horas e quinze minutos antes do início
da assentada. Corroboram essa afirmativa o despacho de designação da audiência para as
13h30 do dia 28/1/2025 e a petição apresentada pelo Defensor Público às 10h15, no dia do
ato (eventos 122 e 136 da APM originária).
Diante desse fato, e na ausência de Defensor Público, foi nomeado advogado ad
hoc para exercer a defesa do Acusado. Logo, não há que se falar em afronta ao princípio da
ampla defesa, tampouco em declaração de nulidade da audiência, pois a providência adotada
atendeu e respeitou os princípios supostamente maculados, além de garantir o devido
processo legal e a razoável duração do processo.
Ademais, não foi comprovado prejuízo em decorrência da pretensa nulidade.
Não há menção a qualquer deficiência na atuação do defensor dativo, que ingressou no feito
para suprir a impossibilidade informada pela DPU, em momento derradeiro antes da
audiência. A Defensoria Pública sequer indicou eventual linha de defesa diversa, que poderia
ter sido adotada, caso tivesse participado da aludida audiência, ou de que forma a renovação
dos atos processuais poderia beneficiar o Réu, o que impede o reconhecimento da nulidade
arguida.
Nesse fio, observa-se que o advogado designado para a impugnada audiência,
em 28/1/2025, laborou efetivamente. Respondeu de maneira positiva ao questionamento do
Magistrado sobre a necessidade de realização de entrevista reservada com o assistido (evento
138, VIDEO3, da APM), bem como afirmou, posteriormente, ser o caso de “diminuta
complexidade” (evento 150 da APM), comprovando encontrar-se a par das peculiaridades do
feito. Esse quadro refuta o argumento da DPU quanto à violação do direito do Acusado ao
contraditório e à ampla defesa, durante a realização do ato processual, em face da
complexidade do caso e da ausência de conhecimento prévio dos autos por parte do defensor
dativo.
Destarte, em relação à segunda parte da pretensão formulada pela Impetrante,
não se vislumbra a violação a dispositivo legal, incorreção de qualquer espécie ou nulidade a
ser declarada, na realização da audiência de 28/1/2025, com a assistência de defensor ad hoc.
A meu viso, o ato processual contestado deve ser preservado. Máxime, ante a
inexistência de prejuízo, que norteia o sistema de nulidades no processo penal. É
incontroverso não ter existido qualquer cerceamento do direito de defesa do Réu, apto a
sustentar o argumento de violação ao exercício do contraditório e da ampla defesa, como
pretende fazer crer a Impetrante.
Nesse vértice, resgato a motivação justificadora do indeferimento da tutela de
urgência deste ponto, pleiteada neste Mandamus, que também adoto como razão de decidir:
7000125-79.2025.7.00.0000
40001371584 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A parte final do pedido de liminar pretende a declaração da nulidade da audiência realizada
no dia 28/1/2025, em virtude da transferência do múnus defensivo a advogado dativo. No
ponto, a DPU insurge-se contra a nomeação do Dr. Leonardo Cardoso de Castro Dickinson
para atuar na defesa do Acusado, na Sessão do CPJ/Ex de 28/1/2025, realizada a fim de se
ouvir as testemunhas arroladas pelo MPM, e a determinação do seu prosseguimento no
encargo até o final do processo
(...)
A providência judicial impugnada mostrou-se plausível e adequada, especialmente diante das
intercorrências processuais havidas antes da audiência, que contou com a participação do
defensor dativo.
Na hipótese sub oculi, a Defesa foi devidamente intimada quanto à realização da audiência de
instrução designada para o dia 28/1/2025 (eventos 124 e 133 da APM originária), todavia, o
Defensor Público Federal Dr. Jorge Luiz Fernandes Pinho solicitou a redesignação do ato, na
mesma data aprazada, informando a impossibilidade de proceder à defesa técnica do Acusado
perante a Justiça castrense (evento 136 da APM originária).
Embora se possa considerar justificada a ausência do Defensor Público na referida audiência,
o Juiz singular, munido do poder-dever geral de cautela, e atento ao mandamento
constitucional da razoável duração do processo, primou pela celeridade e eficiência,
buscando garantir a devida prestação jurisdicional na demanda originária, sem descuidar do
respeito aos postulados da ampla defesa e do contraditório.
Observo que não se deve confundir ofensa ao princípio do Defensor Natural a atuação de
outro profissional, em substituição ao representante da DPU, quando este estiver
impossibilitado de atuar, o que efetivamente ocorreu, resultando na nomeação de defensor
dativo, para o ato processual da oitiva de testemunhas, ocorrido em 28/1/2025.
Nesse contexto, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela
emergencial, devido à designação de defensor dativo para a referida Sessão do CPJ/Ex. O ato
foi agendado com a devida antecedência, e a DPU, intimada regularmente. Não existiu
qualquer ofensa capaz de configurar o fumus boni iuris, e, sobretudo, a audiência já foi
realizada, denotando a impossibilidade de ocorrer periculum in mora. Além disso, eventuais
discordâncias da Defesa Pública quanto à estratégia defensiva adotada pelo causídico
nomeado naquela oportunidade poderão ser melhor aquilatadas e corrigidas, se for o caso,
nas fases seguintes da instrução criminal.
Outrossim, não foi apontado prejuízo de qualquer natureza a KAUÃ ARAUJO DA MOTTA,
decorrente da nomeação de defensor dativo, que, ressalte-se, efetivamente o representou na
Sessão do Conselho realizada em 28/1/2025, assinalando-se inexistir registro de oposição ou
insatisfação por parte do próprio Acusado com a defesa técnica realizada pelo advogado
designado, na impugnada audiência (evento 138 da APM originária).
Destarte, não há que se falar em prejuízo ao Réu e, por consectário lógico, na vindicada
anulação da citada audiência, o que, por certo, reclama a incidência do princípio pas de
nullité sans grief. (Evento 10).
Por conseguinte, não há amparo legal para a anulação do ato, na ausência de
violação a qualquer preceito constitucional ou legal e prejuízo de qualquer natureza,
considerada a efetiva defesa técnica realizada pelo advogado dativo, indicando que a
segurança vindicada apresenta-se completamente despida de fundamento.
5. O posicionamento do Custos Legis
7000125-79.2025.7.00.0000
40001371584 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na mesma direção do raciocínio ora desenvolvido é o entendimento do Custos
Legis, conforme denota o seguinte fragmento do seu opinativo:
Não há dúvidas quanto a possibilidade de se nomear defensor ad hoc para a prática de atos
judiciais, sobretudo ante eventual impossibilidade da presença da Defesa regular.
Entretanto, é preciso atentar-se que, em uma relação onde o Acusado não tem condições de
livremente constituir, por escolha, seu defensor/procurador, faculdade inserida no princípio da
ampla defesa, a Defensoria Pública é o órgão legalmente constituído para atuar na defesa do
réu.
(...)
Extrai-se da jurisprudência acima transcrita que, havendo Defensoria Pública instalada e
capaz de plenamente exercer seu múnus público, a nomeação de defensor dativo sem razões
que a fundamente, é causa de nulidade.
(...)
Conquanto a circunstância clame o reconhecimento de nulidade da audiência realizada, por
possível violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do defensor público
natural, não se vislumbra na situação vertente qualquer prejuízo decorrente de sua
concretização. Isso porque, a Defensoria Pública da União, em sua inicial, não demonstrou
ter havido algum prejuízo decorrente da consumação do ato, razão pela qual há de se
compreender, na espécie, até porque o processo é uma marcha para frente, ser razoável
manter as inquirições das testemunhas ministeriais e suas consequências jurídicas.
Na mesma trilha, embora não demonstrado o prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief),
a nomeação de defensor dativo para a conclusão do processo, tal como consta do ato
questionado, certamente viola os princípios constitucionais acima citados, devendo, por tal
razão, a Defensoria Pública da União ser realçada ao seu posto de defensora natural do réu
KAUÃ ARAÚJO DA MOTTA, nos termos da liminar já deferida. (Evento 20).
6. A jurisprudência sobre o tema
Corroborando a presente solução jurídica, confira-se o posicionamento do
Supremo Tribunal Federal:
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUDIÊNCIA DE
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO.
PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU
TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. A
jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige, como regra, a demonstração concreta
de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas
que são pelo princípio do pas de nullité sans grief, previsto no artigo 563 do CPP.
Precedentes. 3. Inviável o exame de tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de
Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. Para acolhimento das
teses defensivas imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se
presta a via eleita. Precedentes. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental, ao qual se nega provimento. (RHC 194951 ED, Relator(a): ROSA WEBER,
Primeira Turma, julgado em 08-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 14-
06-2021 PUBLIC 15-06-2021) (grifo nosso)
7000125-79.2025.7.00.0000
40001371584 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça segue idêntica toada. Vejamos:
HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INTIMAÇÃO DA
DEFENSORIA PARA AUDIÊNCIAS. INTERROGATÓRIO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR
DATIVO. IDÊNTICO MÚNUS DE PATROCÍNIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. WRIT
SUBSTITUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. É imperiosa necessidade
de racionalização do habeas corpus, a bem de se prestigiar a lógica do sistema recursal. Deve
ser observada sua função constitucional, de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte
em coação ou ameaça à liberdade de locomoção, não se podendo admitir sua utilização em
substituição a recursos ordinários e extraordinários, tampouco como sucedâneo de revisão
criminal. 2. Para o reconhecimento de nulidade processual, exige-se a demonstração
concreta de sua ocorrência e, ainda, do prejuízo, devendo-se observar que o patrocínio
exercido tanto pela Defensoria Pública quanto por advogado nomeado ad hoc resulta não
da vontade do réu, mas da necessidade da assistência judiciária gratuita enquanto dever do
Estado. 3. Nestas circunstâncias, a prova da deficiência de defesa ou mesmo da sua falta
deve estar patente, porquanto, havendo atuação do advogado nomeado, o qual foi aceito
pelo acusado, que, inclusive, teve com ele encontro reservado, não se reconhece a nulidade
do ato cujo conteúdo foi tecnicamente aceito pela defesa. 4. Habeas corpus não conhecido.
(HC 207.850⁄MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
julgado em 08/04/2014, DJe 24/04/2014) (grifos nossos)
A questão sub examine também não é inédita nesta Corte, conforme ilustram os
precedentes a seguir:
EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE NA NOMEAÇÃO DE DEFENSOR
DATIVO E DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO.
REJEIÇÃO. DORMIR EM SERVIÇO. DOLO CARACTERIZADO. INEXISTÊNCIA DE
DÚVIDA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 203 DO CPM. PREQUESTIONAMENTO DE
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PROVIMENTO NEGADO. Preliminar de nulidade suscitada
pela Defensoria Pública da União, devido à nomeação de Defensor Dativo para atuar na
defesa dos interesses do Réu, durante a greve da Defensoria Pública da União. É
improcedente a arguição de nulidade do processo pela atuação do Defensor Dativo, sob a
alegação de que teria ofendido ao princípio do Defensor Natural previsto no art. 8º da
Convenção Americana de Direitos Humanos. Ausência de prejuízo que impede o
reconhecimento de nulidade, por força do art. 499 do CPPM. Não se argui nulidade a que
tenha dado causa ou para que tenha concorrido, ex vi do art. 501 do CPPM. Preliminar
rejeitada. Decisão unânime. (...) (Apelação nº 0000078-59.2016.7.06.0006. Relator: Ministro
José Barroso Filho. Julgamento: 8/5/2018. Data de Publicação: 24/5/2018) (grifo nosso)
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
DECISÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
AUDIÊNCIA
ADMONITÓRIA. AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO
DATIVO. 1. Mandado de Segurança não é meio idôneo para atacar ato judicial passível de
recurso ou correição, em especial decisão judicial com trânsito em julgado. 2. Não constitui
vício ou nulidade o ato praticado por advogado dativo em audiência admonitória, em
especial quando, devidamente intimado, o Defensor Público não comparece à audiência;
ausência de prejuízo. Agravo Regimental não acolhido, decisão unânime. (Agravo Regimental
nº 86-95. Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento:
10/10/2011); (grifos nossos)
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR
DATIVO. ACESSO AOS AUTOS. 1. Admite-se Mandado de Segurança, excepcionalmente,
para impugnar ato judicial quando este demonstrar dano irreparável à defesa do réu. 2. O
Mandado de Segurança não se presta para impugnar decisão de indeferimento de pedido de
adiamento de sessão de julgamento, quando existe recurso ou correição, e não demonstrado
dano irreparável. 3. Habeas corpus é remédio constitucional cabível em qualquer situação e
7000125-79.2025.7.00.0000
40001371584 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

passível de ser interposto por qualquer pessoa, a qualquer tempo, em favor de outrem que
esteja sofrendo ou na iminência de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção,
por ilegalidade ou abuso de poder. 4. Quando o Réu é defendido efetivamente por Defensor
Dativo, inexiste prejuízo à ampla defesa. Mandamus indeferido e negado seguimento, decisão
por maioria. Habeas Corpus indeferido por falta de amparo legal, decisão por maioria.
(Mandado de Segurança nº 0000031-13.2012.7.00.0000. Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 14/06/2012. Data de Publicação: 29/06/2012) (grifo
nosso)
7. Conclusão
À luz dessas considerações, a tutela de urgência deferida em parte deve ser
mantida na íntegra: o retorno definitivo da DPU à atuação em favor dos interesses de KAUÃ
ARAUJO DA MOTTA, nos autos originários; e a manutenção da audiência de oitiva das
testemunhas de acusação, ante a ausência de prejuízo para a defesa do Réu, devido à atuação
de defensor dativo, devendo ser integralmente preservados todos os atos processuais
regularmente realizados pelo patrono nomeado pelo Juízo a quo.
Ante o exposto, ratifico, in totum, a decisão liminar e voto no sentido de
conhecer do presente Mandamus e de conceder, parcialmente, a segurança, para, com a
reforma da decisão impugnada, determinar ao Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM manter a DPU
atuando nos autos da APM nº 7001007-79.2023.7.01.0001, sem detrimento dos atos
processuais efetivados pelo causídico ad hoc, e de negar o pedido de anulação da audiência
realizada em 28/1/2025, por falta de amparo legal e inexistência de prejuízo.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371584v27 e do código CRC 8b77f8df.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 06/06/2025, às 13:57:23
1. Art. 44. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública da União: I – receber, inclusive quando necessário,
mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância
administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos; (...)
7000125-79.2025.7.00.0000
40001371584 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR